Tribunal: TJSP
Processo: 1501977-11.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001046553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501977-11.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante RODRIGO
GONÇALVES FERANCIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por RODRIGO GONÇALVES FERANCIN
(FERRACINI), qualificado nos autos, para reduzir a pena do crime de ameaça para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantendo, no mais, a r. sentença apelada
por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 1501977-11.2020.8.26.0047
.
VOTO No 42859
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501977-11.2020.8.26.0047
APELANTE: RODRIGO GONÇALVES FERANCIN (FERRACINI)
APELADO...: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL E DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER
COMARCA DE ASSIS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ALEXANDRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS)
Ao relatório da r. sentença acrescento que RODRIGO
GONÇALVES FERANCIN (FERRACINI) foi condenado pelo Juízo de
Direito da 2a Vara da Criminal e da Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher da Comarca de Assis, nos autos de Processo Crime no
1501977-11.2020. 8.26.0047, às penas de 01 mês e 07 dias de detenção por
infração ao art. 147, caput e, 03 meses de detenção, por infração ao art. 24-A,
da Lei no 11.340/06, que na forma do art. 69, este e aquele do Código Penal,
restou pena de 04 meses e 07 dias de detenção, em regime aberto, suspensa
condicionalmente pelo prazo de 02 anos, “... observando-se as condições a
serem fixadas em fase de Execução ...” (fls. 93/100).
Inconformado, RODRIGO interpôs Apelação (fls. 101),
pleiteando, em suas Razões, a absolvição nos termos do art. 386, VII, do
Código de Processo Penal (fls. 102/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 1501977-11.2020.8.26.0047
.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 109/111) e Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 126/133), se manifestou
pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, não houve oposição expressa a esta forma de julgamento, devendo ser
destacado que o Apelante conta com Advogados constituídos (fls. 48).
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 03 de maio de 2020,
por volta das 11h59min, na Avenida Vereador David Passarinho, no 2.020,
Vila Ribeiro, na cidade e comarca de Assis, prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares contra a mulher, descumpriu decisão judicial em que
se deferiram medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira
Érica Lima da Silva, bem como porque nas mesmas circunstâncias de tempo
e local, a ameaçou, por palavras, causar-lhe mal injusto e grave (morte),
dizendo que “... tinha bala guardada ...” para ela.
A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 06/07), Concessão de Medidas Protetivas (fls. 13/15 -
apenso), bem como pelos demais elementos do conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 1501977-11.2020.8.26.0047
.
Quanto à autoria deve ser destacado que o Apelante, interrogado
somente em Juízo, negou ter ameaçado a vítima; relatou que no dia dos fatos,
estava na rua quando Érica passou e ele ficou indignado em razão dela estar
na rua naquele horário, pois deveria estar em casa cuidando do filho de
ambos; disse que não a perseguiu, mas admitiu ter ido até o condomínio onde
mora Viviane Soares da Silva, colega da vítima (gravação audiovisual).
Ocorre que a vítima Érica, em ambas as fases da persecução
penal, relatou que “... possui medidas protetivas em face [do Apelante],
decretadas nos autos do Processo 1500177-95.2020.8.26.0580 no dia 20
de abril do corrente ano, determinando que ele não se aproxime e nem se
comunique com [ela] por qualquer meio ...”; que o Apelante descumpriu
a referida Medida e registrou BO no dia 28 de abril; no dia dos fatos,
ele novamente descumpriu a Medida Protetiva, adentrou o
condomínio residencial onde mora sua amiga Viviane, e passou a proferir
xingamentos
“... 'puta, biscate, vagabunda' ...”; ele, ainda, ligou a
câmera do celular, fazendo alguns vídeos nos quais dizia que ela
estava saindo de motel e em seguida os mandou para sua mãe [de Érica],
que ficou muito nervosa; o Apelante ainda a ameaçou dizendo que “... essa
situação não ficará assim e que tem 'bala guardada' para ela ...”; o
Apelante somente saiu do local depois de falar que já havia chamado a
Polícia Militar; narrou que sua mãe está passando por tratamento
de quimioterapia e necessita de tranquilidade para se curar da doença, mas
o Apelante insiste em manter contato com ela e deixá-la nervosa; afirmou
que está temerosa por sua integridade física, uma vez que a Medida Protetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 1501977-11.2020.8.26.0047
.
não foi capaz de inibir o comportamento do Apelante (fls. 08 e gravação
audiovisual).
A testemunha Luciana de Souza Floriano Fabricio Izabel dos
Santos relatou que o Apelante e a vítima já estão separados há mais de dois
anos, mas ele não a deixa em paz; soube que no dia dos fatos o Apelante
seguiu a vítima e Viviane, tendo ameaçado Érica de morte; disse que as
ameaças do Apelante contra a vítima são frequentes (fls. 10 e gravação
audiovisual).
A testemunha Aparecida Lima Biberto, mãe da vítima, relatou
que o Apelante não aceita a separação e constantemente ameaça Érica; no dia
dos fatos ele seguiu sua filha até o condomínio onde mora uma amiga dela e a
ameaçou de morte; disse que à época, vigorava Medida Protetiva; que o
Apelante posta fotos de armas de fogo (fls. 14), mas não sabe se são dele
(fls. 12 e gravação audiovisual).
A testemunha Viviane Soares da Silva relatou, na fase
inquisitiva, que no dia dos fatos Érica estava em sua casa e quando saíram
para comprar lanche, o Apelante as perseguiu e fez diversas ameaças à
vítima; que elas entraram no condomínio e ele ameaçou Érica de morte,
tentando agredi-la fisicamente; narrou ter dito a ele que se não fosse embora
iria chamar a Polícia Militar (fls. 13).
A testemunha arrolada pela defesa, Maria Vitória dos Santos
afirmou ser vizinha do Apelante e sabe que ele e a vítima já estão separados
há mais de ano, mas, “... Érica continua procurando Rodrigo ...”; disse nada
saber acerca dos fatos tratados nestes autos (gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 1501977-11.2020.8.26.0047
.
Estas são as provas dos autos.
Assim, como deliberado na r. sentença apelada, palavras que
peço vênia para adotar como razão de decidir:
“... O quadro é suficiente ao acolhimento da pretensão no que
tange aos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça.
Nesse sentido, é de se destacar que as declarações da vítima foram
corroboradas com o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, que
confirmaram que o réu realmente foi ao condomínio e ficou esperando a
vítima chegar ao local.
...
Por outro lado, a versão do acusado no sentido de que não
ameaçou a vítima restou isolada nos autos e, não obstante sua assertiva de
que as testemunhas estariam conluiadas com a vítima para prejudica-lo,
não há qualquer elemento no processo que conduza a tal compreensão.
Assim, com relação ao delito de ameaça, sua comprovação restou
evidente, posto que a palavra da vítima, como já salientado, encontrou
suporte nos demais elementos dos autos.
...
Por outro giro, de igual modo é no tocante ao cometimento da
infração atinente ao descumprimento da medida protetiva, prevista no art.
24-A da Lei 11.340/06, tendo em vista que o réu, mesmo ciente das regras
acerca da concessão das medidas (deferidas no processo no 1500177-
95.2020.8.26.0047 fls. 13/15 e 33 daqueles autos), ainda assim, se
aproximou de Érica, desobedecendo a determinação judicial, o que
viabiliza a condenação quanto a este crime. ...” (fls. 96/97).
Portanto, a condenação como imposta é mesmo de rigor, não
havendo que se cogitar em absolvição sob qualquer fundamento.
Com relação às penas, embora não tenha sido objeto de reclamo,
a do crime de ameaça merece reparo.
a) crime de ameaça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal no 1501977-11.2020.8.26.0047
.
A pena básica foi fixada em 01 mês de detenção, acrescida na
segunda fase de aplicação em 1/4, pela circunstância agravante prevista no
art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal, no entanto, embora adequado o
reconhecimento da agravante, o quantum aposto se mostra demasiado e deve
ser reduzido para 1/6, restando pena de 01 mês e 05 dias de detenção, que
assim deve ser tornar definitiva eis que ausentes outras causas modificadoras.
b) crime de descumprimento ordem de judicial que deferiu
Medidas Protetivas:
A pena básica foi fixada em seu mínimo legal e assim tornada
definitiva eis que ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem
como causas de aumento ou diminuição.
Aplicado o concurso material de crimes a pena resta em
04 meses e 05 dias de detenção.
Correta a fixação do regime aberto, bem como a concessão do
sursis.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação
interposta
por
RODRIGO
GONÇALVES
FERANCIN
(FERRACINI), qualificado nos autos, para reduzir a pena do crime de
ameaça para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantendo, no mais, a
r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)